Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-38.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Administrativo e consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos materiais. Falha do serviço. Omissão no dever de manutenção. Prejuízo comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de serviços públicos objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por dano material. Sustenta a recorrente que deveria ser aplicada a Teoria do Fato do Serviço e que demonstrou ter agido de acordo com as normas regulamentares, sendo o fato considerado como fortuito externo. Acrescenta que em caso de manutenção da sentença, é necessário ajustar o valor da condenação, considerando a desvalorização do material empregado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) identificar se houve ou não falha do serviço capaz de gerar danos materiais; ii) e, em caso positivo, se o valor fixado aquele título está correto.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do CDC, art. 14, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa administradora do serviço público de cemitério pelos danos que der causa.
4. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público, em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade, contudo, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
5. Ainda que aplicada a Teoria do Fato do Serviço, sorte melhor não aproveitava a recorrente. A aplicação da Teoria da Faute du Service impõe ao Estado o dever de indenizar quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu ou agiu deficientemente, cabendo ao particular apenas comprovar que uma atuação normal, ordinária e regular da Administração teria sido suficiente para evitar o dano sofrido.
6. E as fotografias de ID 73653671 comprovam que o evento danoso ocorreu por omissão da concessionária na manutenção da vegetação que cerca os túmulos. Caso houvesse poda regular, certamente a árvore não teria caído sobre o túmulo da esposa do autor, evidenciando a negligência da recorrente na conservação da área comum do cemitério.
7. Apesar do esforço argumentativo, a recorrente não foi capaz de provar minimamente o alegado caso fortuito, o que ratifica o entendimento do juízo manifestado na sentença recorrida.
8. Ao contrário, as provas dos autos evidenciam a falha do serviço da ré, que gerou dano material efetivamente comprovado pelo documento de ID 73653672 e fotografia de ID 73653671, pág. 6, devendo o recorrido ser indenizado pelo valor do prejuízo.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$600,00, a fim de evitar sua fixação em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.